Tribunal: TJDFT
Processo: 0761632-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA DESERTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO (ART. 42, § 1o, C/C ART. 54, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95). PRESSUPOSTO OBJETIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. ART. 55 DA LEI N. 9099/95. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que não conheceu do recurso inominado interposto pela parte autora, em razão do não recolhimento das custas e preparo recursal, declarando-o deserto.

2. A ré, recorrida, apresentou embargos de declaração arguindo haver obscuridade no acórdão proferido. Isso porque, embora o juízo de origem tenha julgado parcialmente procedente o pedido da autora condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos materiais, no acórdão, por ter sido a autora vencida, foi condenada a pagar honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ponderou o embargante que, contudo, essa não é a forma de cálculo correta nos termos do art. 85 do CPC, pois sendo a autora recorrente e vencida o valor dos honorários deveriam ser calculado sobre a diferença entre o valor pretendido na inicial e o julgado procedente, o qual revela o valor da sucumbência.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Quanto ao valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95 que em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Considerando que houve condenação na primeira instância, os honorários devem ser fixados sobre tal valor e não sobre a diferença entre a condenação e o valor pretendido na inicial pela parte autora, por ter sido o recurso da parte autora considerado deserto.

5. O sistema dos juizados possui regramento próprio e deve ser aplicado independente do Código de Processo Civil. A parcial procedência dos pedidos e eventual não provimento do recurso da parte autora, na parte em que sucumbiu, não tem como consequência a fixação dos honorários em percentual sobre a diferença do valor da condenação e o valor dado à causa. Deve o magistrado fixar a verba honorária sucumbencial, para os advogados de ambas as partes, com base no valor da condenação, caso contrário estar-se-ia violando o princípio da isonomia.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.